Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-35.2025.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001609-35.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 043.792.971-01 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EM SISTEMA DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, DO CPC/15 – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE
SP
1.349.453/MS (TEMA 648/STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A propositura de ação declaratória de inexistência de débito exige demonstração mínima de interesse de agir, o qual se configura mediante comprovação de pretensão resistida por parte da instituição financeira, sobretudo quando o autor alega desconhecer a contratação que deu origem ao apontamento.

2.
A ausência de qualquer tentativa prévia de solução extrajudicial, somada ao descumprimento da determinação
judicial de emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 320 c/c art. 485, I, do CPC
/15
.

3.
Aplica-se ao caso o entendimento consolidado no REsp 1.349.453/MS (Tema 648), no sentido de que a atuação do Poder Judiciário deve ocorrer de forma subsidiária, após demonstrada a resistência da parte adversa à pretensão deduzida.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001609-35.2025.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE:

DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,

ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
,
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
n
os termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15
,
em
razão da
não comprovação do interesse de agir e a existência de pretensão resistida, por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito
, conforme sentença ID
282811936
.

Por fim
,

condenou
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto,
deferido
o benefício da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 98 do CPC
/15
, razão pela qual a

referida verba deverá ficar sob a condição
suspensiva
de exigibilidade
.

Em síntese
,

a parte apelante sustenta

que a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento da demanda representaria violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Alega que a negativa de prestação jurisdicional, baseada exclusivamente na ausência de prova do requerimento extrajudicial, seria medida desproporcional e incompatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia da resolução de mérito.

Defende, ainda, que a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), por si só, demonstra a existência de litígio e justifica o interesse de agir. A negativa de apreciação do mérito, segundo sustenta, configura decisão prematura e formalista, devendo ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Por fim, r
equer

o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o recebimento da petição inicial, ainda que mediante nova oportunidade para complementação documental, viabilizando o exame do mérito da controvérsia.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (ID

282811941)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001609-35.2025.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE:

DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando que teve seu nome indevidamente registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no valor de R$ 484,20, sem prévia notificação pela instituição financeira.

Sustentou que a inscrição gerou restrição ao seu acesso ao crédito e pleiteou, liminarmente, a exclusão do apontamento, bem como a condenação do banco ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais.

O juízo de origem, entendendo ausente a comprovação do interesse de
agir, existência
de pretensão resistida, determinou a emenda da petição inicial. Contudo, a parte autora não atendeu à determinação judicial, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução do mérito,
conforme relatado.

Inconformada, a
parte autora
apela
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de comprovação da pretensão resistida, requisito indispensável ao interesse processual na ação declaratória de inexistência de débito.

Ficou consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS
– Tema 648
, que, para a configuração do interesse de agir nas ações de exibição de documentos bancários, compete à parte autora comprovar o prévio requerimento à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, acompanhado do pagamento de eventuais tarifas administrativas, porquanto, em grande parte dos casos, a solução ocorre sem necessidade de intervenção judicial.

No mencionado julgamento, firmou-se a seguinte tese:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”

(REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 10/12/2014 – sem destaques no original)

O mesmo raciocínio tem sido aplicado a outras ações, como as de natureza previdenciária, nas quais a jurisprudência do STJ e da Justiça Federal vem reconhecendo que não se trata de exaurimento da via administrativa, mas de demonstrar resistência à pretensão, pois, sem ela, não há lesão ou ameaça a ser submetida à jurisdição estatal.

Partindo dessa premissa, aplica-se ao presente caso o mesmo raciocínio, ou seja, diante da atual realidade jurídico-contratual bancária, o interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica pressupõe a comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa da controvérsia, sobretudo quando se alega desconhecimento de contratação de empréstimo ou lançamento de débito. Incumbe, portanto, à parte autora demonstrar que buscou esclarecimentos junto à instituição financeira, sem êxito, como condição mínima para justificar a atuação jurisdicional.

Importa ressaltar que não se está a exigir o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda, mas tão somente a demonstração mínima de resistência à pretensão por parte da instituição financeira, o que justifica a atuação jurisdicional. A ausência de qualquer prova de que a parte autora tenha previamente buscado esclarecimentos ou contestado administrativamente o registro bancário compromete o próprio interesse de agir, pois não revela situação concreta de lesão ou ameaça a direito que demande tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a aplicação do entendimento firmado no REsp 1.349.453/MS mostra-se inteiramente pertinente ao caso, reafirmando que cabe à parte autora demonstrar que efetivamente provocou a instituição bancária, noticiando o desconhecimento do débito e solicitando esclarecimentos, como requisito indispensável ao ajuizamento da ação declaratória.

Tal exigência, cumpre destacar, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas sim medida de racionalidade processual, que visa evitar a judicialização prematura de conflitos e estimular a autocomposição. A crescente proliferação de demandas semelhantes, muitas
delas ajuizadas sem qualquer tentativa prévia de solução extrajudicial, demanda do Judiciário uma postura que prestigie os princípios da eficiência, da razoabilidade e da cooperação.

Nesse cenário, cumpre lembrar que o atual Código de Processo Civil valoriza os métodos consensuais de solução de conflitos, atribuindo ao magistrado, inclusive, o dever de incentivar a mediação e a conciliação (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC
/15
). A jurisdição, portanto, deve ser compreendida como instrumento subsidiário, a ser acionado apenas quando esgotadas as possibilidades razoáveis de solução direta entre as partes.

Entendo ser necessário fomentar práticas institucionais que estimulem os bancos a dialogarem diretamente com seus clientes, especialmente em demandas repetitivas, muitas das quais envolvem pessoas idosas ou em situação de hipossuficiência, que, não raras vezes, sequer compreendem plenamente a contratação que está sendo questionada judicialmente.

Dessa forma, revela-se legítima a postura do juízo singular ao exigir a demonstração da resistência da parte ré como condição de procedibilidade, não se tratando de formalismo excessivo, mas de medida coerente com o modelo cooperativo de processo e com a lógica do interesse de agir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ORDEM PARA QUE A INICIAL FOSSE COMPLETADA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – (...) 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N. U 1000839-12.2020.8.11 .0006, julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 07/07/2020).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102689520238110006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Também de minha relatoria, destaco o seguinte julgado
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda. Ademais, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que o patrono destes autos ajuizou em nome da autora, 13 (treze) ações distintas em face das mais diversas instituições financeiras e de associações, insistindo na inexistência de relação jurídica, circunstância que, a princípio, revela abuso do direito de petição, com indícios de demandismo, situação que não pode ser avalizada pelo Judiciário .-”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081626320238110006, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2024)

Portanto, correta a extinção do feito, por ausência de interesse processual, em razão da não comprovação da pretensão resistida e do descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial, não havendo razão para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025